Tribunal: TJSP
Processo: 0003116-74.2000.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC).
EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.848.993/SP (Tema de Recursos Repetitivos no

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC).
EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.848.993/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 1.049/STJ) – Ausência de vulneração – Distinção entre o caso concreto e o paradigma que se refere aos casos em que os fatos geradores são posteriores à incorporação da empresa devedora – Tese firmada no âmbito do Tema no 1.049 do STJ que não se aplica aos autos.
Julgado mantido.